Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Abate-teto. Cumulação de proventos com duas pensões por morte. Aplicação imediata do teto. Desnecessidade de processo administrativo prévio. Ausência de direito de opção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato que determinou a aplicação do abate teto.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir a legalidade do ato administrativo que aplicou o teto constitucional sobre a totalidade dos rendimentos da apelante, notadamente sem prévio processo administrativo e sem garantia de direito de opção quanto ao benefício a ser atingido.

III. Razões de decidir
3. A apreciação do pedido de efeito suspensivo ao apelo exige petição autônoma dirigida ao Tribunal, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. Não há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, se foram enfrentados todos os pontos relevantes da controvérsia.
5. A aplicação do teto constitucional incide sobre o somatório de proventos e pensões por morte quando o falecimento do instituidor ocorreu após a EC no 19/1998. Tema 359/STF.
6. A imposição do redutor remuneratório possui eficácia imediata, por se tratar de norma autoaplicável, conforme tese firmada no Tema 480/STF, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo prévio. Precedentes.
7. Rejeita-se a alegação de nulidade da intimação se a comunicação eletrônica realizada foi eficaz e suficiente para se dar ciência do ato. Inteligência do art. 26, §§ 3o e 5o, da Lei no 9.784/1999.
8. A alegação de direito de escolha quanto ao benefício que deveria sofrer a glosa não se aplica à hipótese de cumulação de proventos com duas pensões, em que se impõe a incidência do teto sobre o valor global dos rendimentos, sem possibilidade de opção, nos termos do entendimento do STF e do Acórdão TCU no 2104/2025.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a sentença, ainda que de forma sucinta, enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia.
2. A incidência do teto constitucional sobre o somatório de proventos de aposentadoria e pensões por morte, quando os óbitos ocorreram após a EC no 19/1998, é imediata, vinculante e independe de prévio processo administrativo.
3. É válida a comunicação do ato por meio eletrônico, desde que demonstrada a ciência do interessado.
4. Inexiste direito de opção sobre qual benefício deverá sofrer o abate-teto quando se trata de cumulação de aposentadoria com duas pensões por morte, devendo prevalecer o limite global imposto pela Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.012, § 3o; Lei no 9.784/1999, arts. 26, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 602.584/DF, Tema 359, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno; STF, RE no 609.381/GO, Tema 480, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno; STF, RE 1473117 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 22.04.2024; STF, RE 1498238 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 06.11.2024; TJDFT, Ap. Cív. 0705008-56.2021.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 06.04.2022.